Tribunal: TCU
Processo: 000.731/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Ferrovia Interna Porto de Santos (FIPS)

Inteiro teor:
Acórdão 2272/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento decorrente do Acórdão 1579/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, relativo ao acompanhamento da desestatização da Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips); Considerando que, mediante o Acórdão 325/2023-TCU-Plenário , o Tribunal deliberou no sentido de: 9.2. autorizar à AudPortoFerrovia que realize as seguintes fiscalizações, observadas as disposições dos artigos 2o e 4o da Resolução TCU 346/2022, com foco na: 9.2.1. implementação da transição da atual gestora, a Portofer Transportes Ferroviário Ltda., para a entidade cessionária que vier a ser formada pelos interessados vencedores do Chamamento Público 02/2022; 9.2.2. execução do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Competências Técnicas s/n, firmado entre a ANTT e Antaq, inclusive quanto ao cumprimento do item 9.4 do Acórdão 1579/2022-TCU-Plenário , que preceitua a asseguração das premissas do modelo em atenção à transparência, ao amplo acesso à infraestrutura e à mitigação de concentração de poder decisório; e 9.2.3. a integração entre a cessão da FIPS e a prorrogação da MRS Logística S.A.; Considerando a informação da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária à peça 193 de que foi autuado o TC Processo 017.980/2025-9 , relator Ministro Jorge Oliveira, em cujos autos será conferido atendimento à integralidade do item 9.2 do Acórdão 325/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 017.980/2025-9 , com base nos arts. 2o, inciso I, 36, 37 e 40, I, da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.731/2022-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Autoridade Portuária de Santos S.A.; Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Soraya Marina Barcelos (87.056/OAB-MG), representando Ferrovia Norte Sul S.A.; Soraya Marina Barcelos (87.056/OAB-MG), representando Ferrovia Centro Atlântica S.A.; Daniel Vieira Bogéa Soares (34311/OAB-DF), Soraya Marina Barcelos (87.056/OAB-MG) e outros, representando VLI Multimodal S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.